Tribunal: TJPA
Processo: 0815090-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815090-77.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

AUTORIDADE: ENIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOELMA GOMES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0815090-77.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA A ENTE PÚBLICO. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por Joelma Gomes Rocha, deferiu tutela de urgência determinando sua imediata transferência hospitalar para unidade com suporte em neurocirurgia e UTI, com possibilidade de custeio pelo erário público. A decisão agravada fixou multa coercitiva diária de R$ 10.000,00 (limite de R$ 100.000,00) em caso de descumprimento por parte do Estado do Pará. O ente estadual, ora agravante, sustentou excesso na fixação da multa, pleiteando sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, imposta ao Estado do Pará em caso de descumprimento da tutela de urgência, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é cabível, mas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não desvirtuar sua função coercitiva e não comprometer indevidamente o erário.

4.

A multa fixada em R$ 10.000,00 diários, até o limite de R$ 100.000,00, mostra-se excessiva e desproporcional diante da ausência de demonstração de resistência injustificada do Estado em cumprir a ordem judicial.

5.

A jurisprudência do TJPA orienta pela limitação das astreintes em valores compatíveis com a natureza pública dos recursos envolvidos, sendo razoável a fixação de R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00.

6.

O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza expressamente a modificação do valor da multa cominatória, de ofício ou a requerimento, quando excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando a efetividade da decisão judicial com a proteção do erário.

2.

É legítima a redução judicial do valor da multa cominatória quando esta se mostrar excessiva ou desvirtuada de seu caráter coercitivo.

3.

O juiz pode, de ofício, alterar o valor das astreintes para evitar enriquecimento sem causa ou comprometimento desproporcional do orçamento público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1º, e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0015468-81.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.07.2018; TJPA, AI nº 0010180-21.2017.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.03.2018.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que nos autos da Ação Ordinária nº 0802721-31.2025.8.14.0136, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora.

Na ação de origem, Joelma Gomes Rocha, representada por seu esposo Enivaldo Rodrigues de Oliveira, ajuizou demanda em face do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás, alegando que foi internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal Daniel Gonçalves, acometida por hematoma intraparenquimatoso parietal esquerdo, hemorragia subaracnoide e subdural, necessitando, com urgência, de transferência para unidade hospitalar com suporte em neurocirurgia e leito de terapia intensiva (UTI). Narrou que, mesmo após solicitação da transferência via Sistema Estadual de Regulação, permaneceu sem encaminhamento efetivo.

Ao final, pleiteou tutela de urgência para que fosse determinada sua imediata transferência, inclusive por UTI aérea, para unidade hospitalar com os recursos adequados, com possibilidade de bloqueio de valores públicos para custeio do tratamento na rede privada, e imposição de multa coercitiva em caso de descumprimento.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (id. 146296100):

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado e, em consequência, DETERMINO: I) Seja INTIMADO o ESTADO DO PARÁ, na pessoa de seu representante constitucional, para que disponibilize para a paciente JOELMA GOMES ROCHA, em até 24h contados da ciência desta decisão, a TRANSFERÊNCIA da paciente em voga para hospital público/especializado que possua suporte necessário para recuperar a saúde deste, qual seja: LEITO DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) e suporte em neurocirurgia, bem como internações, cirurgias, consultas com médicos especialistas, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, enfim, tudo que for necessário para assegurar a vida e saúde da mesma; e, caso não haja disponibilidade de leito em quaisquer hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades e urgências que o caso requer, que o requerido, Estado do Pará, se necessário, arque com os custos do procedimento/tratamento suficiente em unidade hospitalar da rede privada nesse Estado ou em qualquer ente da Federação, a contar da efetiva intimação desta decisão; II) Seja INTIMADO o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, na pessoa de seu representante constitucional, para que PROCEDA IMEDIATAMENTE, contados da ciência da presente decisão, os encaminhamentos necessários, transportando o paciente em voga para o leito fornecido pelo Estado do Pará (inclusive traslado, por uti aérea, se for o caso), arcando, inclusive com as despesas alusivas ao acompanhante; III) Na hipótese de descumprimento das determinações alhures, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 536, § 1º c/c 537, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) direcionada ao Município de Canaã dos Carajás/PA; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Pará, em caso de descumprimento desta decisão; Em caso de descumprimento, encaminhe-se ao parquet certidão de descumprimento, para que tome as providências cabíveis; IV) Uma vez que no caso em tela a responsabilidade entre os entes é solidária, cabe ao MUNICÍPIO DE CANAA DOS CARAJÁS e ao ESTADO DO PARÁ, por meio dos respectivos setores competentes, manterem contato entre si com o fim de evitar duplicidade de gastos para o cumprimento da decisão, bem como se entenderem no sentido de cada ente empenhar investimentos proporcionais às suas características/condições financeiras.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 28604127).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada impôs obrigação de fazer com aplicação de multa coercitiva excessiva, desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz que, embora a saúde pública seja um dever do Estado, a fixação de astreintes deve observar o equilíbrio entre o caráter coercitivo da medida e a natureza pública dos recursos envolvidos. Destacou que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), se revela exagerada e comprometedora do erário, requerendo sua redução para patamares mais razoáveis, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte beneficiária e comprometimento do orçamento público.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso, concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do agravo, com a integral reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar, DEFERI o efeito suspensivo para reduzir o quantum arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos (id. 28800504).

A parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 30059849).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, acompanhando a fundamentação da decisão liminar para que seja reduzido o valor das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da jurisprudência desta Corte (id. 30108424).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação Ordinária n.º 0802721-31.2025.8.14.0136, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por Joelma Gomes Rocha, determinando que o Estado do Pará promovesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da paciente para hospital público com suporte em neurocirurgia e leito de terapia intensiva (UTI), e, inexistindo vaga, custeasse o tratamento em unidade privada. Além disso, fixou multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado esse retorno, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo, apesar de corretamente fundamentar a urgência da situação clínica da paciente e reconhecer a legitimidade do pleito por atendimento médico em unidade especializada, fixou multa coercitiva excessiva ao Estado do Pará, ao impor astreintes no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais), medida que, embora legalmente cabível, deve ser utilizada com parcimônia e dentro dos contornos da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando dirigida a ente público.

O agravante, por sua vez, argumenta que a multa imposta compromete de forma desproporcional o erário público e que não houve má-fé em seu agir, destacando ainda que medidas foram adotadas para cumprimento da ordem judicial. Ressaltou, ademais, que a sanção fixada não observa o seu caráter instrumental e coercitivo, podendo converter-se em pena de natureza punitiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

Com razão o agravante.

Conquanto se reconheça que o Poder Público não pode se esquivar de suas responsabilidades constitucionais — especialmente quanto ao direito à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal) —, a fixação de astreintes deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalto que a astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

Destaco, neste aspecto, que é permitido ao juiz, por iniciativa própria, modificar o valor e/ou a frequência da multa quando constatar que ela se tornou desproporcional — seja por excesso ou insuficiência — conforme prevê o artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

No presente caso, a multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada até R$100.000,00 (cem mil reais) direcionada ao Estado do Pará em caso de descumprimento da revela-se abusiva e desproporcional. Assim, com base na análise dos autos, e considerando os argumentos apresentados pelo agravante, entendo cabível a limitação do valor da multa diária imposta ao patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como forma de harmonizar a efetividade da decisão judicial com os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO HOSPITALAR. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDOS DE DIMINUIÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.1. Tutela de urgência concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Estado do Pará e o Município de Breves providenciassem a transferência do Agravado para Hospital que conte com a especialidade necessária para avaliação do tratamento que precisa e, não havendo, providenciassem leito da rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2.
Pedidos de diminuição e limitação do valor da multa diária em caso de descumprimento. A multa diária deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.3. Na esteira do parecer ministerial,
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reduzir o valor da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. À unanimidade. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0015468-81.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/07/2018.). – Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE, ASSIM COMO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES . DEVER DE LIMITAÇÃO DA MULTA, PARA EVITAR O ENRIQUECIEMNTO SEM CAUSA. 1-
Em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública, porém não é possível, sua extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2-

A fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações absurdas que dão ensejo a este indevido enriquecimento, daí justificando-se a possibilidade de limitação dessa multa, assim sendo, deve-se limitar o valor da multa diária estipulada em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
3- Por fim, é certo que a multa coercitiva produz efeitos imediatamente, isto é, desde o momento em que intimado pessoalmente o demandado para fazer ou deixar de fazer algo, a multa é eficaz, todavia, o momento a partir do qual a multa se torna eficaz não se confunde com o momento a partir do qual pode ser executada. Tendo em conta que a multa coercitiva arbitrada na tutela antecipatória ou na sentença não é devida se sobrevier julgamento final de improcedência do pedido do demandante, o valor da multa só pode ser executado depois do trânsito em julgado da última decisão do processo em que fixada. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - AI: 00101802120178140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/04/2018). – Grifo nosso.

Dessa forma, vislumbra-se a necessidade de reformar a decisão agravada no ponto em que fixou a multa coercitiva em valores desproporcionais, adequando-a aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar o caráter coercitivo da medida, mas evitando desvirtuamento do instituto das astreintes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da multa cominatória imposta ao Estado do Pará para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025